Tribunal: TJSP
Processo: 2222625-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*Competência recursal – Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos e reintegração de posse – Pedido não versa sobre revisão de cláusulas contratuais de contrato bancário, derivando de negócio jurídico que tem por objeto bem móvel (veículo) – Matéria que se insere na competência da 25o a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça

Ementa:
*Competência recursal – Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos e reintegração de posse – Pedido não versa sobre revisão de cláusulas contratuais de contrato bancário, derivando de negócio jurídico que tem por objeto bem móvel (veículo) – Matéria que se insere na competência da 25o a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item III.14 da Resolução 623/2013 deste E. TJSP) – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222625-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VIDA NOVA ATACADÃO E VEREJO LTDA e MAHRAN KHALIL, é agravada
BRUNA TAMIRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222625-15.2020.8.26.0000 - Voto 33092
2
VOTO No: 33092
AGRAVO. No: 2222625-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: VIDA NOVA ATACADÃO E VAREJO LTDA.
AGDO.: BRUNA TAMIRES DA SILVA

*Competência recursal Agravo de instrumento - Ação
de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e
danos e reintegração de posse Pedido não versa sobre
revisão de cláusulas contratuais de contrato bancário,
derivando de negócio jurídico que tem por objeto bem
móvel (veículo) Matéria que se insere na competência
da 25o a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça (art. 5o, item III.14 da Resolução
623/2013 deste E. TJSP) Precedentes Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição.*

Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão em ação
de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos e reintegração de posse ajuizada
pela agravante em face da agravada, que acolheu a impugnação à justiça gratuita,
determinando o recolhimento das custas iniciais em quinze dias, sob pena de extinção do
processo.

Agrava a autora, sustentando, em síntese, caso de deferir-se a
justiça gratuita, bastando a simples declaração de pobreza para a sua concessão. A prova
produzida demonstra que a agravante sofreu drástica queda de rendimentos a partir de 2019,
a denotar a insuficiência financeira para arcar com as custas judiciais. Pugna pela reforma
da decisão agravada, restabelecendo-se a justiça gratuita.

Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
456/459).

É o relatório.
VOTO.
Não se conhece do recurso.

A competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial (art. 103 do RITJSP): “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”. (grifou-se)

Narrou o autor, na inicial, emitiu cédula de crédito bancário para
financiamento do veículo BMW X4, Placas FDI 3369 e, na impossibilidade de continuar
quitando as prestações, cedeu os direitos do automóvel à requerida, que se comprometeu a
quitar o empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222625-15.2020.8.26.0000 - Voto 33092
3
Afirmou: “Contudo, não foi isso o que aconteceu e para a
surpresa do Autor o mesmo foi acionado nos autos no 0006803-14.2019.8.26.0001, perante
a 13a Vara Cível de Curitiba/PR, na qual a BWM Financeira está em busca do referido
veículo, cobrando as parcelas em atraso e outros encargos, responsabilidade que cabia a
Ré.” (fl. 25)

Pleiteou a concessão de tutela antecipada determinando-se a busca
e apreensão do veículo até o deslinde da lide, a fim de evitar o perecimento do bem,
julgando-se procedente a ação para determinar a rescisão do contrato, condenando a ré ao
pagamento do débito das prestações inadimplidas, bem como multas e tributos devidos ao
Detran, com juros e correção monetária.

A causa de pedir e pedidos restringem-se, portanto, à discussão
sobre a responsabilidade da ré pela quitação integral de contrato de financiamento do
veículo objeto de transação entre as partes.

Inexiste específica discussão sobre as cláusulas do contrato de
financiamento.

Nesse contexto, versando a ação sobre negócio jurídico envolvendo
veículo automotor, a competência para julgamento deste recurso é de uma das C. Câmaras
numeradas da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (DP
III), conforme aduz o art. 5o, item III-14, da Resolução no 623/2013 deste E. TJSP (DJE de
6/11/2013): “25a a 36a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...) III.14: “Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes; (...)”.

Sobre o tema, precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito
Privado:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de indenização por
danos morais Ação de responsabilidade civil extracontratual
distribuída após à vigência da Resolução no 693/2015, TJ/SP
Negócio
jurídico
envolvendo
coisa
móvel
corpórea

Competência atribuída à Terceira Subseção de Direito Privado -
Conflito de competência procedente para fixar a competência da
Câmara Suscitada." (TJSP; Conflito de competência cível
0022293-03.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro
de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)

Ainda:

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO Ação que
versa sobre negócio jurídico que tem por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes Competência recursal de uma das 25a a
36a Câmaras de Direito Privado Inteligência da Resolução n.
623/13 e da Instrução de Trabalho SEJ0001 do TJSP: Nos
termos da Resolução n. 623/13 e da Instrução de Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222625-15.2020.8.26.0000 - Voto 33092
4
SEJ0001, do Tribunal de Justiça de São Paulo, é de competência
de uma das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado a apreciação de
recursos decorrentes de ação que verse sobre a posse, domínio
ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes. RECURSO NÃO CONHECIDO.
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2145252-44.2016.8.26.0000; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016)

COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de reparação de danos
materiais Improcedência Contrato de promessa de cessão e
transferência de direitos e obrigações de veículo (caminhão) -
Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito
Privado III (25a a 36a Câmaras), nos termos do item III. 14, do
art. 5o, da Resolução no 623/2013 do Colendo Órgão Especial, e
art. 103 e 104 do RITJSP - Precedentes - Competência recursal
declinada - Recurso não conhecido, com determinação de
encaminhamento para redistribuição. (TJSP; Apelação Cível
1034711-76.2016.8.26.0576; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)

COMPETÊNCIA
RECURSAL

Ação
de
rescisão
de
contrato c.c. de reintegração de posse de bem móvel Contrato
de venda e compra de veículo automotor
Alegado
descumprimento de cláusulas contratuais pela adquirente do
bem Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência
que visava a reintegração de posse do veículo Ausência de
discussão das cláusulas e encargos do financiamento obtido pela
vendedora junto à instituição financeira - Litígio relativo a
negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea Competência de
uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso
III.14) Recurso não conhecido e remessa determinada para
redistribuição .
(TJSP;
Agravo de
Instrumento
2152695-41.2019.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 09/09/2019)

Ante o exposto, não se conhece do recurso, com redistribuição a
uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas entre a 25o e 36o da Seção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR